Tribunal: TJES
Processo: 0000302-77.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-77.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SABINO LUCAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. PENA-BASE.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CONDUTA SOCIAL”. REDUÇÃO.
REGIME PRISIONAL
FECHADO MANTIDO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 720 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando indevida valoração negativa dos vetores “conduta social” e “personalidade”, bem como a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, especialmente quanto à valoração negativa dos vetores “conduta social” e “personalidade”; (iii) determinar se é possível a fixação de regime prisional mais brando, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, revela-se idônea para sustentar a condenação.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, auto de constatação, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos.

O vetor “conduta social” foi negativado com base em fundamentação insuficiente, inexistindo nos autos elementos concretos que demonstrem má conduta social; já a “personalidade” foi corretamente considerada neutra, conforme reconhecido na sentença.

A correção da pena-base, com fixação no mínimo legal, se impõe, reduzindo-se a pena inicial para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A existência de reincidência justifica o aumento da pena, resultando na pena definitiva de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

O regime fechado permanece adequado, à luz da reincidência do réu,
nos termos do art. 33, §
§
2º
e 3º
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000302-77.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SABINO LUCAS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALEXANDRE SABINO LUCAS
, contra a r. sentença (id 15101137), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Em razões (id 15341761), a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, eis que indevidamente negativados os vetores “conduta social” e “personalidade”, além da fixação de regime prisional mais brando.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2019, no bairro Niterói, em Piúma-ES, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram o momento em que o denunciado recebia uma quantia em dinheiro, que foi colocada em sua cintura, e, logo em seguida, se preparava para entregar uma sacola a um terceiro indivíduo.

Ao notar a aproximação da viatura policial, o denunciado dispensou rapidamente a sacola no chão, o que motivou a sua imediata abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em sua posse a quantia de R$ 250,00 em espécie. Ao verificarem o conteúdo da sacola descartada, constataram a presença de uma porção de crack que, conforme apuração posterior, poderia render cerca de 50 (cinquenta) pedras da droga após fracionamento, evidenciando o propósito de mercancia.

Na sequência da ocorrência, os policiais receberam, via COPOM, informação de que o denunciado utilizava uma casa abandonada nas proximidades como depósito de entorpecentes.

Diligenciando até o local indicado, os agentes localizaram, dentro de uma lata de tinta escondida em uma sacola plástica, 15 (quinze) buchas de maconha e 06 (seis) pedaços da mesma substância, cada um com o tamanho aproximado de uma caixa de fósforo, todas devidamente embaladas.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e exame de química forense, todos contidos no id 15100349.

De igual modo, a autoria delitiva também restou devidamente demonstrada, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares RAPHAEL FREITAS HOSKEN e RAUL DOS SANTOS TONANI, (link id 15100378), responsáveis pela abordagem.

Ambos os agentes afirmaram, em juízo e sob o crivo do contraditório, que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo entregar algo para o réu, que guardou na cintura, e ao perceber a presença da viatura
ele

dispensou uma sacola.

Disseram ainda que no interior da sacola continha drogas, e que o acusado guardava na cintura o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Relataram também, que receberam informações do COPOM durante a diligência, de que o acusado guardava drogas em uma casa abandonada, sendo que adentraram no imóvel e apreenderam mais entorpecentes.

No ponto, vale lembrar que a jurisprudência do STJ, tem reiterado que “(...)
o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)” (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Dessa forma, tenho que a prova produzida em Juízo comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi visto pelos policiais dispensando uma sacola contendo drogas, além de guardar mais entorpecentes em uma casa abandonada, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, entendo que razão assiste à defesa.

Isto porque, o vetor “conduta social” foi indevidamente negativado, não sendo idôneo o fundamento de que o réu não teria juntado aos autos a comprovação de que possui emprego lícito.

Esclareço ainda, que a baliza “personalidade” foi reconhecida como neutra, de modo que a pretensão defensiva já foi acolhida.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, inc.. I, do CP), devendo a reprimenda ser majorada na fração de 1/5 (um quinto), sendo concretizada, de forma definitiva, em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, já que na última etapa, não incidem causas de diminuição e nem de aumento de pena.

Por fim, quanto ao regime prisional,
mantenho o fechado
, tendo em vista que o réu é reincidente, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
ALEXANDRE SABINO LUCAS,
fixando-a na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.